Tribunal: TJSP
Processo: 2278237-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Moeda Falsa / Assimilados
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278237-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante GEISA
SILVA DE SANTANA e Paciente JOSE VITOR FERREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278237-69.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 42.650 - 2/5
VOTO no: 42.650
HABEAS CORPUS no: 2278237-69.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Geisa Silva de Santana
PACIENTE: José Vitor Ferreira
COMARCA: Sertãozinho
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Geisa Silva de Santana em favor de JOSÉ VITOR FERREIRA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento por ato do r. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de
Sertãozinho, que o regrediu ao regime fechado ante descumprimento de condição imposta,
por ocasião da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade no regime
aberto (fls. 1/7 e documentos fls. 8/61).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a nulidade absoluta da r.
decisão impugnada, referindo-se (i) ao fato de que a regressão se deu sem a prévia oitiva
judicial do paciente, o que contraria o art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal; e (ii) à
desproporcionalidade da regressão direta ao regime fechado, o que afronta o sistema
progressiva de cumprimento de pena, além de desprestigiar as finalidades a que a
reprimenda se destina.
Requereu, com a presente impetração, seja reconhecida a nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278237-69.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 42.650 - 3/5
absoluta da r. decisão impugnada ante a ausência da oitiva judicial do paciente,
restabelecendo-se o regime aberto com a expedição de alvará de soltura em favor dele.
Alternativamente, requer a regressão do paciente para o regime intermediário em respeito
ao princípio da proporcionalidade.
Indeferida a liminar (fls. 63/64), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 67/78) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento da impetração, ou
se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 81/82).
É o relatório.
Com todo respeito ao entendimento do Subscritor do parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetração deve ser conhecida uma vez que
questiona a legalidade de atos judiciais que estariam restringindo a liberdade de ir e vir do
paciente.
Todavia, pelo mérito, respeitado o entendimento da combativa
defensora, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária.
Como ele, de forma injustificada, não deu início a tal prestação, sobreveio a r. decisão de
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (fls. 26). Embora
cientificado das condições para cumprimento da reprimenda em regime aberto (fls. 35), o
paciente deixou de comparecer em Juízo nos meses de novembro e dezembro de 2018 (fls.
43), o que ensejou a sustação cautelar do regime aberto para o fechado nos termos do art.
118, inciso I, c.c. o art. 50, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 44/45), sendo cumprido o
mandado de prisão em 2/12/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278237-69.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 42.650 - 4/5
Analisando os autos, não há como reconhecer o constrangimento
ilegal apontado, não prosperando os pedidos formulados no writ.
Inicialmente, não há se falar em nulidade da r. decisão impugnada,
pois ao contrário do entendimento exarado nas razões de inconformismo, a regressão
definitiva do paciente ainda não ocorreu. O douto Magistrado da origem, exercendo seu
poder geral de cautela conferido pelo art. 66, inciso VI, da Lei de Execução Penal, apenas
sustou provisoriamente o regime aberto ante o descumprimento de medidas impostas por
ocasião de deferimento do benefício, impondo outro mais grave até que se apure
definitivamente a conduta do paciente, oportunidade em que serão assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Nessas circunstâncias, incabível a prévia oitiva judicial dele prevista
no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, que somente seria exigível no caso de
transferência definitiva para o regime mais rigoroso, o que como já dito não é a hipótese
dos autos.
No tocante a fixação do regime mais gravoso, a r. decisão
hostilizada não merece qualquer reparo, uma vez que se fundamenta no inciso I do art. 118
da Lei de Execução Penal, o qual dispõe sobre a necessidade da regressão a qualquer dos
regimes mais rigorosos. E diversamente do que ocorre com a progressão, a regressão não
necessariamente deve ser feita ao regime imediatamente contíguo, podendo o Magistrado,
valendo-se do poder discricionário que lhe é atribuído, adequar a melhor solução ao caso
concreto.
No caso, o MM. Juiz a quo entendeu que o regime prisional
fechado, fixado após a regressão cautelar do paciente, era o único compatível com a
conduta do paciente, que demonstrou em tese total ausência de autodisciplina e senso de
responsabilidade.
Logo, não se verifica a existência de constrangimento que possa ser
sanado pelo presente habeas corpus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278237-69.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 42.650 - 5/5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator